Tribunal: TJPA
Processo: 0001750-71.2008.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001750-71.2008.8.14.0008

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MARIA MORAES DA CONCEICAO, JOSE MARIA DE SOUZA PIMENTEL, BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, EDUARDO DE ARAUJO BERNARDES FILHO, ELOY ALVES BERNARDES, LEMAIRE REGINA DA SILVEIRA CARDOSO MONTEIRO, MANOEL DA SILVA PEREIRA, MOSANIEL CARDOSO ARAUJO, NILSON CARDOSO DOS SANTOS, RONIVALDO LOPES DAS NEVES, SERGIO DO CARMO PEREIRA, WALTER MENDES MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0001750-71.2008.8.14.0008

RECORRENTE: LIBÂNIA SALGADO VALENTE

RECORRENTE: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS.

RECORRIDO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. AÇÃO COLETIVA DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À SUBSTITUÍDA. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO APÓS PRAZO DECENAL. RECURSO DE LIBÂNIA SALGADO VALENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BENEDITO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Libânia Salgado Valente e por Benedito Rodrigues da Silva e outros, contra sentença proferida nos autos da Ação Coletiva de Indenização ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, como substituto processual de 43 barraqueiros atingidos por acidente ambiental ocorrido em Barcarena/PA, que, na terceira sentença do feito, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à primeira apelante e reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto aos demais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que declarou extinto o processo em relação à substituída Libânia Salgado Valente, mesmo após sentença anterior com resolução de mérito e trânsito em julgado; (ii) apurar se está prescrita a pretensão executória dos demais beneficiários, diante do ajuizamento do cumprimento de sentença mais de dez anos após o trânsito em julgado do acordo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública, ao atuar como substituto processual, exerce legitimidade extraordinária e representa os beneficiários em nome próprio, não havendo litisconsórcio ativo nem exigência de intimação pessoal dos substituídos, como Libânia Salgado Valente, para manifestação ou impulsionamento do feito.

4.

A sentença de ID 25816447 extinguiu o processo com resolução do mérito com base no art. 269, III, do CPC/1973, reconhecendo expressamente a eficácia coletiva do acordo judicial celebrado com a empresa ré, abrangendo inclusive os substituídos não signatários dos termos individuais, como é o caso da apelante Libânia.

5.

A sentença posterior de ID 25816556 incorreu em duplicidade decisória e violação à coisa julgada ao novamente extinguir o processo em relação à Sra. Libânia, agora por abandono, quando já havia sentença anterior com trânsito em julgado que havia resolvido o mérito em seu favor como beneficiária substituída.

6.

Em relação ao recurso de Benedito Rodrigues da Silva e outros, a execução ajuizada mais de dez anos após o trânsito em julgado da sentença homologatória (22/05/2013) configura pretensão executória prescrita, nos termos do art. 206, § 5º, I do Código Civil, mesmo tratando-se de obrigação decorrente de dano ambiental, pois a homologação judicial do acordo conferiu natureza obrigacional autônoma ao título.

7.

A tese da imprescritibilidade, aplicável a danos ambientais em sentido estrito, não se estende a execuções lastreadas em transações judiciais homologadas, como no presente caso, em que o título executivo não versa diretamente sobre o dano ambiental, mas sobre obrigações civis decorrentes do pacto celebrado.

8.

A ausência de intimação pessoal dos exequentes não invalida o reconhecimento da prescrição, pois tal formalidade não é exigida quando a extinção do feito se dá com base em prescrição, e não por abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Libânia Salgado Valente parcialmente provido. Recurso de Benedito Rodrigues da Silva e outros desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O substituído processual não possui legitimidade autônoma para impulsionar a ação coletiva proposta pela Defensoria Pública, razão pela qual não se exige sua intimação pessoal no curso do feito.

2.

A sentença que extinguiu a ação coletiva com resolução do mérito em razão de acordo homologado teve eficácia
erga omnes
dentro dos limites subjetivos da substituição processual, inclusive em relação aos substituídos não signatários do termo.

3.

A reiteração de julgamento extintivo em relação à mesma parte, com fundamento diverso e posterior ao trânsito em julgado, constitui nulidade absoluta por ofensa à coisa julgada.

4.

O cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado está sujeito à prescrição quinquenal, contada do trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 206, § 5º, I do Código Civil.

5.

A tese da imprescritibilidade não se aplica a obrigações civis derivadas de acordo judicial firmado em razão de dano ambiental, pois estas se submetem ao regime prescricional ordinário.

6.

Não há nulidade por ausência de intimação pessoal do exequente quando a extinção do feito ocorre por reconhecimento da prescrição, e não por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/1973, art. 269, III; CPC/2015, arts. 485, III; 924, V; CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 103, § 1º; LC nº 80/94, art. 4º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 823 da Repercussão Geral, RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.06.2015; STJ, ProAfR no REsp 2124713/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 10.09.2024; TRT-10, Processo 00000761820225100012, Rel. Alexandre de Azevedo Silva, j. 23.11.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por Libânia Salgado Valente e por Benedito Rodrigues da Silva e outros,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Libânia Salgado Valente, para anular a sentença de ID 25816556 no que lhe diz respeito, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Benedito Rodrigues da Silva e outros, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por LIBÂNIA SALGADO VALENTE e por BENEDITO RODRIGUES DA SILVA e outros, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Coletiva de Indenização, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação à primeira apelante e reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto aos demais.

Historiando os fatos, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na condição de substituto processual de 43 barraqueiros, em decorrência de acidente ambiental ocorrido em 11 de junho de 2007, causado pelo vazamento de aproximadamente 300.000 m3 de caulim por parte da empresa IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A., na Praia de Vila do Conde, em Barcarena/PA.

Narrou que seus substituídos sofreram danos materiais e morais em virtude do desastre ambiental, que comprometeu a balneabilidade das praias da região de Vila do Conde, em Barcarena/PA, afetando substancialmente a atividade econômica de trabalhadores informais, barraqueiros e pequenos comerciantes locais.

A ação seguiu seu regular processamento, e, após a apresentação de 27 pedidos de homologação de acordos, o juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 25816447 - Pág. 2 a 3):

“O art. 269, III do CPC prevê, dentre as possibilidades de extinção do processo, a ocorrência de transação entre as partes. Neste caso,
as petições adensadas aos autos denotam que o pacto firmado versou sobre todas as questões relativas aos interesses dos envolvidos, e dos quais podem dispor sem intermediários
. É que, não obstante aqui se discuta a ocorrência de um dano ambiental com efeitos patrimoniais concernentes às pessoas relacionadas pela autora, os pedidos se referem a direitos individuais-homogêneos, passíveis de transação.

Os advogados da demandada e o Defensor Público que subscreveram as petições, salvo alguma ocorrência que não foi referida nos autos, estão habilitados para a prática do atos.

Desta forma,
compreendo desnecessário delongar o andamento do processo, visto que o acordo encerrou todos os aspectos deduzidos na demanda
. Portanto, descabe perseguir a decisão de acertamento, mesmo em relação aos que não assinaram qualquer acordo com a empresa, pois tal providência ensejaria distorção da vontade legítima das partes (Imerys Rio Capim Caulim S.A. e Defensoria Pública do Estado).

A partir da perspectiva anterior, interessa referir que será desnecessária a existência de homologações individuais cada vez que um dos beneficiários da indenização vier a aceitá-la formalmente, ao assinar um termo de acordo. Este feito foi promovido pela Defensoria Pública, a qual atua como autora da ação na defesa de interesses individuais-homogêneos, ou seja, de interesses que são comuns a um número certo de pessoas, as quais, neste caso, são aqueles relacionados na petição inicial.

Em tais circunstâncias, a decisão proferida favorecerá ou não a todos os possíveis beneficiários, visto que todos eles estão abrigados pelo mesmo proponente, aqui, a Defensoria Pública do Estado. Nessa linha de raciocínio, é que as próprias partes fixaram o mesmo valor para todos os beneficiários da indenização, fato que torna latente o caráter homogêneo do acordo em relação aos beneficiários.

Ex positis
, consoante as razões precedentes,
julgo o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 269, VIII do CPC.

Ao considerar que a demanda foi proposta pela Defensoria Pública, que os valores a serem pagos não são de grande monta e são natureza predominantemente alimentar e, por fim, em atenção as aspecto social subjacente a esta demanda,
reafirmo a isenção das custas processuais, nos termos do deferimento inicial
.

As demais despesas ficarão a cargo de cada parte, inclusive a verba honorária, visto que nada foi acordada pelas partes a esse respeito
.

Publicar. Registrar. Intimar as partes. Ciência ao Ministério Público.”

Verificou-se o trânsito em julgado da sentença em 03 de maio de 2011, conforme Certidão de ID 25816453 - Pág. 1.

Após, a sentença, a Defensoria Pública requereu a homologação do acordo de outros 14 substituídos, sendo novamente homologada pelo juízo
a quo
, em uma segunda sentença (ID 25816462 - Pág. 3 a 4).

Após, na petição de ID 58349413 - Pág. 3, consta pedido de Cumprimento de Sentença da senhora Maria da Conceição Souza.

Em nova petição de ID 93839991, há o pedido de Cumprimento de Sentença de José Maria de Souza Pimentel, em relação à sentença homologatória de acordo de fls. 1694/1695.

Por meio da manifestação de ID 95479693, Libânia Valente Salgado requereu o prosseguimento do feito.

Por fim, consta na petição de ID 106698059, pedido de Cumprimento de Sentença das demais partes requerendo a execução da sentença de fls. 1694/1695.

Foi apresentado ainda Impugnação ao Cumprimento de Sentença no ID 117375702.

Após todos esses fatos, houve a prolação de uma terceira sentença (ID 25816556), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Em relação ao pedido de prosseguimento do feito realizado pela senhora Libânia Valente Salgado (id. 95479693), verifico que a demandante alegou que não fora intimada pessoalmente à época para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, ainda, que a extinção do feito para a parte não poderia se dar por decisão interlocutória. Acolho em parte a alegação da senhora Libânia Valente de que a extinção não poderia ter se dado por decisão interlocutória. Assim, torno sem efeito a decisão de id. 58349427 - Pág. 2, item II. Contudo, entendo que a lide, de fato, deve ser extinta para a parte, tendo em vista que esta manteve-se inerte durante todo a tramitação processual (...) Desta forma, mostra-se suprida a ausência de intimação pessoal da parte, contudo, persiste os fundamentos para a sua extinção, tendo em vista a ausência dos pressupostos necessários para o prosseguimento do feito, pois a parte permanece inerte ao deixar de realizar os requerimentos pertinentes ao andamento da ação. (...) Ato Contínuo, verifico que o pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo senhor José Maria de Souza Pimentel ocorreu em 29/05/2023, bem como, que o Cumprimento de Sentença ajuizado por outras partes se deu em 08/01/2024. Os pedidos referem-se à Sentença de id. 58349410 - Pág. 3, que homologou os acordos entre as partes e que fora proferida em 22/05/2013, tendo transitado em julgado no mesmo dia, por conta da renúncia ao prazo recursal. (...) Desta forma, tendo em vista que a Sentença homologatória do acordo transitou em julgado em 22/05/2013, constato que a pretensão executória dos demandantes foi atingida pela prescrição, tendo em vista que já transcorreu o prazo de mais de 10 (dez) anos desde o trânsito em julgado da sentença. Desta forma, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito para a parte Libânia Valente Salgado, com fundamento no art. 485, III, do CPC, e JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO ao Cumprimento de Sentença, declarando a prescrição da pretensão executória e extinguindo a execução, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do CC e art. 924, V do CPC.”

Inconformada com a sentença, LIBÂNIA SALGADO VALENTE interpôs recurso de apelação (ID 25816559), sustentando que a extinção foi injusta e fundada em equívoco, pois a requerente somente deixou de se manifestar por confiar na Defensoria Pública, que lhe orientava aguardar.

Argumentou que, ainda que se reconhecesse a regular intimação pessoal, a ausência de intimação eletrônica do patrono e o não atendimento ao art. 485, §1º do CPC obstariam a extinção por abandono. Alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito com análise do mérito.

Na sequência, BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, e outros também interpuseram recurso de apelação (ID 25816560), impugnando a sentença que julgou extinta a pretensão executória por reconhecimento de prescrição, em virtude da propositura do cumprimento de sentença após o decurso de mais de dez anos do trânsito em julgado da sentença homologatória dos acordos.

Sustentaram a nulidade processual por ausência de intimação pessoal para promover o cumprimento da sentença e que o dano em questão é ambiental, sendo imprescritível a reparação, conforme a jurisprudência do STF.

Apontaram ofensa ao devido processo legal e requereram a reforma da sentença para que se reconheça a imprescritibilidade ou, ao menos, a inocorrência da prescrição.

Em suas contrarrazões (IDs 25816564 e 25816565), a parte apelada, IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A., sustentou a regularidade da decisão combatida. Defendeu que, no caso de LIBÂNIA SALGADO VALENTE, houve desídia e inércia injustificada, não se podendo responsabilizar a parte adversa pela ausência de acompanhamento processual.

Quanto aos demais apelantes, alegou que a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal, com base nos arts. 206, §5º, I, do Código Civil e 924, V, do CPC, e que não se trata de dano ambiental
stricto sensu
, mas sim de dano individual em ricochete, não se aplicando a tese da imprescritibilidade fixada pelo STF no Tema 999. Argumentou, ainda, a desnecessidade de intimação pessoal para o cumprimento da sentença e a inexistência de nulidade processual.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 26173512, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do parecer do ilustre Procurador de Justiça Roberto Antônio Pereira de Souza, acostado aos autos (ID 26593144), manifestou-se pela ausência de interesse público primário ou direito indisponível a justificar a intervenção ministerial obrigatória no feito, com base nos arts. 176 e 178 do CPC e no art. 127 da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Primeiramente, passo a examinar as razões recursais apresentadas pela na apelação interposta por LIBÂNIA SALGADO VALENTE (ID 25816559).

A recorrente alega que a extinção do feito em relação à sua pessoa se deu de forma equivocada, porquanto não houve intimação pessoal para manifestação nos autos, e tampouco abandono processual em sentido técnico, devendo ser anulado o
decisum
que decretou a extinção com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

No entanto, sua argumentação não resiste à análise jurídica do instituto da substituição processual. Como se depreende claramente dos autos, a Ação Coletiva de Indenização foi proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, atuando como substituta processual de 43 trabalhadores informais atingidos pelo vazamento de caulim ocorrido em 11 de junho de 2007 em Vila do Conde, Barcarena/PA.

Nessa condição, a legitimada extraordinária figura no polo ativo da demanda em nome próprio, defendendo direitos alheios, com base no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, e no Artigo 4º, inciso XI, da Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas ações coletivas promovidas por substituto processual, inexiste litisconsórcio ativo entre os titulares dos direitos e o legitimado coletivo, senão vejamos:

RECURSO DO SINDICATO AUTOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMPREGADOS SUBSTITUÍDOS COM ATIVIDADES PROFISSIONAIS DIVERSAS. ALEGADA DIFICULDADE NA EXECUÇÃO E COMPROMETIMENTO DA CELERIDADE PROCESSUAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 842 DA CLT E 113, § 1º, DO CPC. INDEVIDA LIMITAÇÃO À LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA A DEFESA EM JUÍZO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 71 DO TRT DA 10ª REGIÃO E DO TEMA 823 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA ANULADA. 1 . A excelsa Suprema Corte, ao julgar o tema nº 823, em sede de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Pleno, RE nº 883.642 RG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 26.6.2015).
2. No caso em epígrafe, tratando-se de ação de cumprimento ajuizada pelo sindicato, em autêntica substituição processual, "distingue-se o substituto como parte em sentido formal e os substituídos como partes em sentido material, por serem estes, embora não integrando a relação processual, titulares do direito que, em nome próprio, é defendido pelo substituto" (STF, Tribunal Pleno, Rcl 1097/PE, Relator Ministro Moreira Alves, in DJ 12/11/1999).
3. Versando a hipótese sobre legitimação extraordinária do sindicato para, em nome próprio, implementar a defesa de interesse individual homogêneo de dez empregados, não há de se falar em existência de litisconsórcio ativo facultativo multitudinário, a autorizar o Juiz a limitar o número de litisconsortes com esteio nos arts. 842 da CLT e 113, § 1º, do CPC. 4. Realidade, ademais, na qual se mostra plenamente possível a atuação sindical na defesa de interesses homogêneos, pela identidade de pedidos e de causa de pedir a abarcar todos os substituídos, revelando-se indevida a extinção do processo, sem resolução do mérito, a pretexto de dificuldade na execução e comprometimento da celeridade processual. Recurso conhecido e provido. (TRT-10 00000761820225100012, Relator.: ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data de Publicação: 26/11/2022) (Grifei)

A ausência de manifestação da beneficiária LIBÂNIA SALGADO VALENTE, ao longo do trâmite processual, não obriga o juízo a intimá-la pessoalmente, uma vez que sua atuação no feito dá-se apenas como representada processualmente, não como parte processual propriamente dita.

Ademais, embora os fundamentos apresentados pela apelante não estejam integralmente corretos, a sentença recorrida revela-se insustentável por outra razão, de natureza anterior e decisiva: o juízo
a quo
incorreu em manifesta duplicidade decisória ao extinguir o processo em relação à Sra. Libânia, pela segunda vez, quando já havia o feito sido definitivamente encerrado por sentença anterior.

Conforme se depreende dos autos, a sentença proferida sob ID 25816447 – Pág. 2 a 3 julgou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 269, III do CPC/1973 (vigente à época), reconhecendo expressamente a abrangência coletiva do acordo firmado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e a empresa IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A., estendendo seus efeitos tanto aos substituídos que assinaram os termos individuais quanto àqueles que não o fizeram.

O julgador reconheceu o caráter homogêneo dos interesses tratados, a legitimidade da Defensoria Pública para representar o grupo de 43 barraqueiros como substituto processual, e asseverou expressamente que não haveria necessidade de homologações individuais subsequentes para os beneficiários que viessem a aderir aos termos do pacto, uma vez que a sentença teria eficácia geral para o grupo.

Assim, ainda que a Sra. LIBÂNIA SALGADO VALENTE não tenha subscrito o acordo individualmente, sua situação jurídica foi abarcada pela sentença coletiva, que reconheceu o encerramento da lide para todos os substituídos, inclusive os que não firmaram ajuste. Trata-se de solução consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a eficácia ultra partes da coisa julgada coletiva nos limites da substituição processual, e com o disposto no art. 103, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Posteriormente, ao proferir nova sentença (ID 25816556), o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao declarar extinto o feito em relação à Sra. Libânia por abandono, com fundamento no art. 485, III do CPC, olvidando-se de que já havia sentença anterior, com trânsito em julgado (certidão de ID 25816453 – Pág. 1), extinguindo o processo em relação àquela e aos demais substituídos, com resolução do mérito.

A tentativa de reavaliar a situação processual da beneficiária, agora sob enfoque de inércia individual, esbarra no instituto da coisa julgada.

A decisão posterior revela-se, portanto, nula, não por ausência de intimação pessoal da parte, mas porque inexiste mais lide em curso à qual ela esteja vinculada, o que impõe sua anulação, com o reconhecimento da prevalência da sentença de ID 25816447 como título judicial válido.

Superada essa análise, passa-se ao exame da Apelação interposta por BENEDITO RODRIGUES DA SILVA e outros (ID 25816560).

Os recorrentes impugnam a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença por reconhecimento de prescrição da pretensão executória, diante do transcurso de mais de dez anos desde o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo coletivo.

Os apelantes sustentam, em síntese, que não foram pessoalmente intimados para cumprir a sentença e que, por se tratar de dano ambiental, o direito à reparação seria imprescritível, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999 da Repercussão Geral.

No entanto, a argumentação não se sustenta, pois, conforme consta do ID 25816556, a sentença homologatória do acordo foi proferida em 22/05/2013 (ID 58349410 – Pág. 3) e nela houve renúncia ao prazo recursal, de modo que seu trânsito em julgado também se deu em 22/05/2013.

As execuções ajuizadas por JOSÉ MARIA DE SOUZA PIMENTEL e demais beneficiários somente foram protocoladas em 29/05/2023 (ID 93839991) e 08/01/2024 (ID 106698059), ou seja, após o decurso do prazo de 10 (dez) anos previsto na norma do art. 206, §5º, I do Código Civil, aplicável por analogia à pretensão de execução de sentença homologatória de acordo judicial.

Embora os apelantes tentem atrair a tese da imprescritibilidade com base na natureza ambiental do dano, cumpre esclarecer que a homologação judicial do acordo conferiu natureza eminentemente obrigacional à sentença, substituindo a causa remota do dano pela obrigação pactuada entre as partes. Assim, a execução funda-se no título executivo judicial constituído por transação, e não mais em ilícito ambiental originário.

Nessa linha, a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, uma vez homologado judicialmente o acordo, a obrigação dele resultante passa a se reger pelas regras civis relativas à prescrição executória, afastando-se a tese da imprescritibilidade. Vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA VALE EM BRUMADINHO/MG. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DAS VÍTIMAS DOS DANOS AMBIENTAIS VERIFICADOS COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 1. Delimitação da controvérsia: Aplicabilidade do instituto jurídico do consumidor, por equiparação, nas ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, e consequente cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1 .036 CPC/15, com suspensão dos processos pendentes. (STJ - ProAfR no REsp: 2124713 MG 2024/0050951-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Demais disso, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal dos beneficiários para o cumprimento da sentença. Tal exigência somente se impõe em hipóteses de extinção do feito por abandono processual, não sendo aplicável quando se verifica, como no caso, a extinção fundada em prescrição, devidamente reconhecida após a apresentação de impugnação pela parte executada (ID 117375702).

A sentença combatida analisou com rigor os elementos temporais e jurídicos da demanda em relação aos pedidos de cumprimento de sentença, aplicando corretamente os arts. 924, V do CPC e 206, §5º, I do Código Civil, razão pela qual, neste ponto, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Libânia Salgado Valente, para declarar a nulidade da sentença proferida sob ID 25816556, exclusivamente no que se refere à extinção do feito em relação à referida recorrente, reconhecendo-se, por conseguinte, a eficácia e prevalência da sentença anterior, constante no ID 25816447 – Pág. 2 a 3, que já havia extinguido o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, III, do Código de Processo Civil de 1973, por força da homologação do acordo judicial celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e a empresa IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A., cuja abrangência coletiva foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem em relação a todos os substituídos. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Benedito Rodrigues da Silva e outros, mantendo-se integralmente a sentença de ID 25816556 que reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo-se a execução, com fundamento nos arts. 206, §5º, I, do Código Civil e 924, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025